Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602681-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0602681-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022 - JACQUELINE PARMIGIAN-
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JACQUELINE PARMIGIANI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
PAULO HENRIQUE RODER (ADVOGADO)
JACQUELINE PARMIGIANI (REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE RODER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43885258
05/08/2024
19:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.640

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602681-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JACQUELINE PARMIGIANI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RODER - OAB/PR15215
REQUERENTE: JACQUELINE PARMIGIANI
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RODER - OAB/PR15215
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
OMISSÃO E INCONSISTÊNCIA EM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATO. DIFERENÇA ENTRE O
VALOR DECLARADO E A NOTA FISCAL EMITIDA PELO GOOGLE.
JUSTIFICATIVA APÓS PARECER CONCLUSIVO. APTIDÃO PARA
AFASTAR O RECOLHIMENTO. USO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS. MANIFESTAÇÃO
APÓS PARECER CONCLUSIVO. CONHECIMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado da
emissão de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade de
registrar com exatidão o valor das operações em sua prestação de
contas.

2. Em consonância com o Tribunal Superior Eleitoral, os recursos de
origem não identificada, que ensejam recolhimento ao Tesouro
Nacional, são aqueles em que se verifica, mediante elementos fáticos e
probatórios, o efetivo uso de recurso proveniente de fonte
desconhecida ou vedada. Essa compreensão afasta a necessidade de
recolhimento do valor, contudo, havendo confusão entre os
impulsionamentos realizados pela pessoa física e pela campanha
eleitoral da candidata remanesce o apontamento de ressalva.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos
recursos públicos. A apresentação de documentação insuficiente para
comprovar a vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos públicos e
enseja determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

4. A manifestação após o parecer conclusivo acompanhada de
documentos aptos a a afastar as irregularidades apontadas pelo setor
Num. 43885258 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

técnico pode ser reconhecida para afastar recolhimento ao erário.

5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JACQUELINE PARMIGIANI,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

A candidata apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022. As contas
finais foram em 28/10/2022, dentro do prazo previsto pela Resolução TSE nº 23.709/2019.
Contas retificadoras foram entregues na data de 23/08/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id. 43372970).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id. 43695924).

Determinada a intimação, a prestadora manifestou-se acerca do parecer de
diligências, com a juntada de notas explicativas, documentos e retificação das contas finais.

O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 6.1, 6.2 e 8. Além disso, houve indicação de ressalva no item 9.

Item 6.1: omissão de doação estimável oriunda de candidato;

Item 6.2: omissão de gastos localizada em processo de circularização - Facebook.

Item 8: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha;

Item 9: arrecadação de recursos sem emissão de recibo

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela desaprovação
com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Na data de 06/06/2024, quando os autos estavam pautados para julgamento a
prestadora protocolou petição juntamente com documentos relativos à irregularidade apontada no
item 6.2 do parecer conclusivo.

Em razão disso, os autos foram encaminhados, novamente, ao setor técnico para
manifestar-se especificamente quanto à possibilidade de afastamento de recolhimento de
recursos ao Tesouro Nacional.

Vieram os autos conclusos.

Num. 43885258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JACQUELINE
PARMIGIANI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições
de 2022.

A candidata recebeu 3.718 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades nos itens 6.1, 6.2
e 8. Além disso, houve indicação de ressalva no item 9.

Num. 43885258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

Item 6.1: omissão de doação estimável oriunda de candidato;

Item 6.2: omissão de gastos localizada em processo de circularização - Facebook.

Item 8: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha;

Item 9: arrecadação de recursos sem emissão de recibo

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela desaprovação
com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Na data de 06/06/2024, quando os autos já se encontravam pautados para
julgamento, a prestadora protocolou petição juntamente com documentos relativos à
irregularidade apontada no item 6.2 do parecer conclusivo.

Em razão disso, o feito foi retirado de pauta, e os autos foram encaminhados,
novamente, ao setor técnico para manifestar-se especificamente quanto à possibilidade de
afastamento de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 6.1: omissão de doação estimável oriunda de candidato e
item 9 arrecadação de recursos sem emissão de recibo

Trata-se de irregularidade relativa ao recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro, cujo registro ocorreu apenas na prestação de contas retificadora.

Constou do parecer conclusivo que a prestadora recebeu doação estimável em
dinheiro do candidato ROBERTO REQUIÃO, contudo, deixou de registrar na prestação de contas
final, mas na prestação de contas retificadora lançou a seguinte informação:

O mesmo apontamento está contido no item 9:

Verifica-se que além da omissão, há também, inconsistência nos valores
informados. O candidato Roberto Requião informou o valor de total de R$ 3.412,92, ao passo que
a prestadora lançou o valor de R$ 3.569,28.

Num. 43885258 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

Em sua manifestação a prestadora afirma “em razão da partilha das despesas com
a produção de programa eleitoral de rádio e televisão, roga-se pela compreensão de que a
impropriedade foi meramente formal que de modo algum causa mácula à presente prestação de
contas.” (ID 43880824)

Em que pese a manifestação da prestadora, verifica-se em consulta ao portal de
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que no detalhamento das despesas
realizadas pelo candidato ROBERTO REQUIÃO constam 2 (duas) doações estimáveis na quantia
total de R$ 3.412,92 à prestadora. Imagem a seguir:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001600815/inte
gra/despesas

N a d e s c r i ç ã o d o s e r v i ç o c o n s t a “ P U B L I C / P R O P A G A N D A
ELEITORAL/ASSESSORIA” e “LOC DE EQUIPAMENTOS P/PROD PROGRAMAS”, infere-se
que essa seja a hipótese trazida pelo art. 7º, inc. II da Resolução TSE n. 23.607/2019, que prevê:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa;

Num. 43885258 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

Embora dispensado da emissão do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da
doação remanesce a obrigação de registrá-la na prestação de contas de campanha, ainda que a
benesse recebida seja apenas estimável em dinheiro.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
ATIVAS. INÉRCIA DO PRESTADOR. GASTOS COM MILITÂNCIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES OU
INCOMPLETOS. ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

6. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a
emissão de recibos e a comprovação da doação estimável entre
partidos e candidatos (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário. A emissão
extemporânea de recibos eleitorais, após as eleições e em resposta às
diligências, não sana a irregularidade por não atender aos requisitos
da contemporaneidade e da ordem cronológica.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060299782, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023. Destacou-
se.)

As divergências no registro de informações financeiras, ainda que provenientes de
receitas estimáveis em dinheiro, são vícios que podem prejudicar o papel fiscalizatório da Justiça
Eleitoral, sendo que todas as receitas e despesas devem ser lançadas com exatidão no sistema
SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas de campanha. Deixar de tomar
referidas providências evidencia que a prestação de contas do candidato não seguiu os
procedimentos previstos pela Resolução, gerando falhas que comprometem a regularidade das
contas.

Senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...)DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA
FISCAL E PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO A MENOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE FORMAL. PAGAMENTO
DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR ACIMA
Num. 43885258 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

DAQUELE JUSTIFICADO PELO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(..)

3. A apresentação de contas que não coincidam com a movimentação
financeira registrada no extrato bancário ou com omissão de receitas ou
despesas constitui falha grave, capaz de comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas como um todo.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252059, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

Contudo, por se tratar de doação estimável em dinheiro advinda de candidato, não
há necessidade de recolhimento da diferença de valores ao Tesouro Nacional, haja vista que
eventual recolhimento seria determinado na prestação de contas do doador. No caso em apreço,
remanesce a ressalva, ante o desacerto no registro das informações.

Em termos percentuais, a quantia de R$ 3.412,92 equivale a 1,59% do total de
recursos arrecadados, estimáveis e financeiros.

Item 6.2: gastos localizados em processo de circularização - Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, foram identificadas divergências relativas
aos gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook, mediante confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Conforme consta do parecer conclusivo, a prestadora
realizou pagamentos no total de R$ 50.000,00 em favor da DLOCAL Brasil. Por outro lado, o
Facebook emitiu nota fiscal de R$ 50.133,21, ou seja, com uma diferença de R$ 133,21.

Para a d. Procuradoria, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por afrontar
o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis: “O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, importa na caracterização do recurso como
de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional”.

No Parecer Conclusivo da unidade técnica há registro de que “Inexistem
informações a respeito da origem dos recursos utilizados para o pagamento do montante
excedente ao registrado na prestação de contas, no valor de R$ 133,21 (cento e trinta e três reais
e vinte e um centavos), que não transitaram pelas contas correntes de campanha abertas para a
movimentação financeira de recursos arrecadados em dinheiro”.

Em sua defesa, a prestadora alega que o valor de R$ 133,21 se refere ao período
da pré-campanha, para comprovar suas alegações juntou comprovantes de pagamento e notas
fiscais emitidas pelo Facebook em datas anteriores ao período da campanha eleitoral. A última
nota fiscal é de 31/07/2022, corroborando com as alegações da prestadora. “Descobriu-se que a
empresa fez a junção de valores pagos pela pessoa física, ainda na pré-campanha, com valores
pagos já como candidata na campanha propriamente dita e assim, adiante, demonstra a
regularidade desta Prestação de Contas, inclusive com a juntada de documentos”.

Em que pese o montante R$ 133,21 tenha sido emitido para o CNPJ da campanha,
ficou evidenciado que a prestadora continuou a usar a mesma conta da rede social durante sua
campanha. O valor de R$ 133,21 de fato não transitou pelas contas de campanha, pois são
relativos a impulsionamentos anteriores desvinculados ao período eleitoral.

É certo que o Tribunal Superior Eleitoral entende que os recursos de origem não
Num. 43885258 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

identificada, que ensejam recolhimento ao Tesouro Nacional, são aqueles em que se verifica,
mediante elementos fáticos e probatórios, o uso efetivo de recurso que se desconhece a fonte ou
decorrente de fonte vedada.

Vejamos, “nem toda omissão de despesa revela, por si só, recurso de origem não
identificada, devendo ser evidenciados elementos fáticos e probatórios que demonstrem tal
hipótese, que enseja a devolução de recursos, não sendo possível a mera inferência, mediante
utilização de juízo contábil presuntivo” (AgR-REspEl 0601247–52, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
de 17.11.2020). No mesmo sentido: AgR-REspEl 0601272-65, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
22.3.2021.

E ainda, “a restituição somente está autorizada pela legislação quando efetivamente
são identificados recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a
circularização indica despesas supostamente não declaradas” (PC 0601227-40, redator para o
acordão Min. Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022, DJE de 11.10.2022).

Dessa maneira, em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, bem como que não se verificou desvio na finalidade ou mesmo má-fé, é de se receber a
justificativa apresentada pela candidata.

Apesar disso, tal compreensão não afasta a irregularidade, haja vista que,
efetivamente, existe uma confusão entre os impulsionamentos realizados pela pessoa física e
pela campanha eleitoral da candidata. Ou seja, há uma irregularidade que precisa ser apontada,
contudo, não se configurou no caso omissão de despesa apta a ensejar o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.

Dessa maneira, remanesce a ressalva que equivale a 0,06% dos recursos
financeiros arrecadados, contudo, sem recolhimento.

Item 8: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

A prestadora realizou contratações com inconsistências no montante de R$
72.100,00. O apontamento recai sobre 23 (vinte e três) contratos custeados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Nas contratações de pessoal, a Resolução TSE nº 23.07/2019 exige a presença de
cláusulas consideradas essenciais para comprovação do vínculo das despesas com a campanha
eleitoral.

Conforme determinação contida no art. 35, § 12, da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com pessoal,
deve obedecer aos seguintes requisitos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Em análise aos contratos, a unidade técnica consignou apontamentos decorrentes
da ausência dos requisitos acima destacados. Feitas essas observações, passa-se a análise dos
contratos.

Conforme se verá, em todos os 23 (vinte e três) contratos o setor técnico indicou a
inconsistência decorrente da ausência de descrição das atividades exercidas pelos prestadores
Num. 43885258 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

de serviços.

Contudo, importante destacar que, apesar de constar de forma sucinta, os contratos
apresentados pela prestadora trazem a informação relativa à atividade executada.

Dessa forma, no que tange ao apontamento de ausência da especificação das
atividades, entendo que há mera irregularidade. Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS
COM FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS - FEFC.
CONTRATOS QUE APRESENTAM A DESCRIÇÃO BREVE DAS
ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES. ACEITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DE
MERCADO DO SERVIÇO. COMPARAÇÃO COM OUTRAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS. SERVIÇOS E VALORES ANÁLOGOS. POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE SUPERADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com três (03) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Os contratos firmados entre o Prestador das Contas e os
prestadores de serviços que descrevem, ainda que de forma breve, as
suas funções na campanha são suficientes, quando não exigidos
outros documentos pelo Setor Técnico das Cortes Eleitorais, para
demonstrar a regularidade no uso de recursos públicos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.

4. A demonstração da existência de outras contratações no mesmo ciclo
eleitoral, para funções análogas e por custo similar, é suficiente para
demonstrar a estimativa de mercado dos serviços contratados.5. Contas
aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060313464, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
22/11/2023.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313464, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2023. Destacou-se.)

Prosseguindo na análise dos contratos, verifica-se que a prestadora formalizou 4
(quatro) contratos, que tiveram suas remunerações reajustadas, mediante termo aditivo, cuja
cláusula primeira prevê: “resolvem as partes procederem com a formalização do reajuste do valor
total do contrato”.

A seguir, o resumo dos contratos que tiveram seus valores alterados mediante
apresentação de termo aditivo:

PAULA
COORDENAÇÃO DE
INCONSISTÊNCI
Num. 43885258 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

Nos contratos acima relacionados, a controvérsia cinge-se em relação a dois
pontos: a validade do termo aditivo e a justificativa de preço.

Nesse momento, restrinjo-me, tão somente à análise da validade dos termos
aditivos. Conforme se vê nos Ids. 43696170, 43245744, 43696153 e 43696151, a alteração
JESSICA
LIMA
MAGNO
CAMPANHA
em MARINGÁ e região
AS
contrato
R$ 10.000,00
Total

R$ 12.500,00
Valor
Diário

R$
271,74
1. descrição da
atividade
termo aditivo
reajuste do
valor
R$ 2.500,00
2. justificativa
preço

ELAINE C.
LOPES
RIBEIRO
COORDENAÇÃO DE
CAMPANHA
em FRANCISCO
BELTRÃO e região
INCONSISTÊNCI
AS
contrato
R$ 5.000,00
Total

R$ 10.000,00
Valor
Diário
R$
217,39
1. descrição da
atividade
termo aditivo
reajuste do
valor
R$ 5.000,00
2. justificativa
preço

GESSICA
WA
UTOMOTSU
TSIO
COORDENAÇÃO DE
CAMPANHA
no LITORAL
INCONSISTÊNCI
AS
contrato
R$ 5.000,00
Total

R$ 10.000,00
Valor
Diário
R$
217,39
1. descrição da
atividade
termo aditivo
reajuste do
valor
R$ 5.000,00
2. justificativa
preço

GEOVANA
BORGES
GESTÃO DE MÍDIAS
SOCIAIS
INCONSISTÊNCI
AS
contrato
R$ 2.800,00
Total

R$ 4.800,00
Valor
Diário
R$
104,34
1. descrição da
atividade
termo aditivo
reajuste do
valor
R$ 2.000,00
2. justificativa
preço
Num. 43885258 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

contratual ocorreu na data de 22 de setembro de 2022, dentro do período da prestação do
serviço, para apenas reajustar o valor total do contrato.

Apesar da divergência constatada, ainda que tenham passado por reajuste por meio
de termo aditivo, não se visualiza prejuízo para a transparência e fiscalização da destinação dos
recursos públicos empregados no pagamento desses contratos.

Em seguida, o parecer conclusivo também indicou inconsistências nos contratos de
outros 4 (quatro) coordenadores de campanha, os dados coletados estão compilados abaixo.

De antemão, verifica-se que não consta nos contratos de JOÃO BATISTA e
DIENIFER o local de trabalho. Não houve justificativas quanto ao contrato de JOÃO BATISTA.

Em relação ao local de trabalho e ao valor do contrato de DIENIFER, a prestadora
justifica:

Conforme Contrato de Trabalho para Campanha Eleitoral firmado entre as
partes (id. 43245738), firmado em 23 de setembro de 2022, cabia à mesma
realizar campanha eleitoral na região de Apucarana, mediante o pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor pago no dia 27 de setembro de 2022
(id 43245738 – fls. 5). Observa-se que a referida prestadora de serviços
realizou os mesmos serviços e na mesma região que a MARIA DE FÁTIMA
DE SOUZA E SILVA, e por isso receberam o mesmo valor de remuneração,
ao passo que a MARIA LUIZA DOMINGUES coordenava o trabalho e por
isso recebeu um valor um pouco a maior (R$ 7.500,00).

Apesar das justificativas da prestadora, a documentação juntada revela que
DIENIFER recebeu o mesmo valor de remuneração total, contudo, seu período de trabalho foi de
apenas 8 (oito) dias, fato que elevou a quantia da remuneração diária para R$ 625,04, ao passo
que as outras Coordenadoras na cidade de Apucarana receberam diárias de R$ 294,11 e R$
163,04.

Dessa forma, o contrato de DIENIFER possui duas falhas: ausência de previsão
do local de trabalho e valor da remuneração muito acima dos demais contratos.

De igual forma, no contrato de JOÃO BATISTA também não constou o local de
ATIVIDADE
COORDENAÇÃO DE CAMPANHA
PRESTADOR
LOCAL
DE
TRABAL
HO
JORNADA
DIÁRIA
VALOR
DIÁRIO E
TOTAL
MARIA LUIZA
DOMINGUES
APUCA
RANA
8h
R$ 163,04 /
R$ 7.500,00
MARIA DE FÁTIMA
DE SOUZA E SILVA
APUCA
RANA
8h
R$ 294,11 /
R$ 5.000,00
JOÃO BATISTA
RANGEL JUNIOR
NÃO
CONST
A
8h
R$ 388,88 /
R$ 3.500,00
DIENIFER FARIAS
DOS SANTOS
NÃO
CONST
A
8h
R$ 625,04 /
R$ 5.000,00
Num. 43885258 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

trabalho.

No que tange ao tema, conforme acima transcrito, a Resolução TSE nº 23.607/2019
é expressa ao exigir a presença do local em que os prestadores de serviço realizam suas
atividades, sob pena de macular a contratação, sendo a irregularidade, por si só, suficiente para
ensejar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Logo, em relação aos contratos de DIENIFER e JOÃO BATISTA a prestadora
deve proceder ao recolhimento de R$ 5.000,00 e R$ 3.500,00 respectivamente, haja vista não
ter constado os locais em que os contratados prestaram serviço.

Ainda, remanescem duas contratações de outras duas coordenadoras com
apontamento de falhas nos instrumentos contratuais, MARIA LUIZA e MARIA DE FÁTIMA ambas
foram contratadas para trabalhar na cidade de Apucarana. A falha apontada refere-se à diferença
no valor das contratações.

Em sua defesa a prestadora alega:

3.2 – MARIA LUIZA DOMINGUES Conforme Contrato de Trabalho para
Campanha Eleitoral firmado entre as partes (id. 43245736), firmado em 16
de agosto de 2022, cabia à mesma coordenar a campanha eleitoral na
região de Apucarana, mediante o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), valor pago no dia 5 de setembro de 2022 (id. 43245736 –
fls. 5). Observa-se que a referida prestadora de serviços coordenava o
trabalho realizado na região por ela e mais a DIENIFER FARIAS DOS
SANTOS e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA E SILVA, por isso foi-lhe pago
R$ 2.500,00 a mais que as outras duas ajudantes.

3.6 – MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA E SILVA Conforme Contrato de
Trabalho para Campanha Eleitoral firmado entre as partes (id. 43245726),
firmado em 14 de setembro de 2022, cabia à mesma realizar campanha
eleitoral na região de Apucarana, mediante o pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor pago no dia 21 de setembro de 2022 (id 43245726 –
fls. 5). Observa-se que realizou os mesmos serviços e na mesma região que
a DIENIFER FARIAS DOS SANTOS, e por isso receberam o mesmo valor
de remuneração. ao passo que a MARIA LUIZA DOMINGUES coordenava o
trabalho e por isso recebeu um valor um pouco a maior – R$ 7.500,00.

Em nova manifestação, a prestadora trouxe novos argumentos em que relata como
ocorreu a organização da candidatura coletiva, in verbis (ID 43880824):

“Não há previsão na legislação eleitoral da necessidade de haver um padrão
de vencimento, por isso não se pode deduzir que houve irregularidade ao se
fazer um valor de cálculo diário, e até falso, com a simples divisão feita
conforme o parecer conclusivo da técnica, pois numa campanha política não
é assim que se apura o resultado que cada contratado e contratada contribui
para a campanha.”

Em que pese as justificativas da prestadora, verifica-se que não houve juntada de
documentação complementar ou comprovantes que possam retificar a documentação
anteriormente apresentada, ou seja, a petição restringe-se a explicar como ocorreu a organização
da contratação de pessoal, enfatizando as dificuldades encontradas para se efetivar uma
candidatura coletiva.

No que tange à documentação apresentada com o fim de prestar as contas de
campanha, verifica-se que nos contratos de MARIA DE FÁTIMA e MARIA LUIZA não há
Num. 43885258 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

diferenciação de tarefas. Certamente, na contratação de pessoal os prestadores de serviços que
exercem atividades diferenciadas precisam ter contratos em que constem as especificações
pormenorizadas, sobretudo para justificar o pagamento de maior remuneração.

No contrato de MARIA LUIZA não consta que ela teria subordinados, apenas
menciona a atividade de coordenadora de campanha, tanto MARIA LUIZA, quanto MARIA DE
FÁTIMA exerceram a mesma atividade, com tarefas equivalentes.

Dessa forma, ante a ausência de elementos de diferenciação das funções,
certamente a remuneração de ambas também deve corresponder ao mesmo valor.

Com efeito, esta Corte firmou o entendimento de que, nos casos que há
diferenciação de valores para atividades semelhantes, a solução possível, que evitaria a
determinação de devolução do valor integral dos contratos, seria calcular o valor médio das
remunerações, consequentemente o valor a ser recolhido seria somente o excedente ao valor
médio das remunerações.

No caso, como os contratos de ambas estão regulares é possível realizar o cálculo
da médias das remunerações, conforme entendimento adotado pela Corte, no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
ATRASO DE POUCOS DIAS E BAIXO PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA DESPESA.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
ELEVADO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA FÁTICA.
GASTO ANTIECONÔMICO. DEVOLUÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

13. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado
que justifique a discrepância remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos
de campanha, ensejando a devolução da diferença, aplicando-se como
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função o valor da média simples. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060295448, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
23/05/2024.Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO
VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL. VALOR E
PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43885258 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

(...)

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do
valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para
fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função o valor da média simples.

(...)

(TRE-PR.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306617, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
22/05/2024. Destacou-se.)

Dessa maneira, quanto à aplicação de tal entendimento ao caso ora em análise,
tem-se que MARIA DE FÁTIMA recebeu remuneração de R$ 5.000,00 e que MARIA LUIZA teve
remuneração de R$ 7.500,00 - ambas exerceram a mesma função - juntas receberam o valor de
R$ 12.5000,00.

Agora, dividido por 2 (dois), encontra-se o valor médio, ou seja, cada prestadora
teria remuneração de R$ 6.250,00.

O contrato de MARIA LUIZA teve remuneração de R$ 7.500,00 e o valor médio é de
R$ 6.250,00, diferença de R$ 1.250,00 valor esse que superou a média das remunerações e
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Logo, a prestadora deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.250,00
relativo ao contrato de MARIA LUIZA, com vistas a manter coerente o pagamento da
remuneração à ambas prestadoras de serviço na cidade de Apucarana.

Cabos Eleitorais

Em consulta aos 9 (nove) contratos para prestadores de serviços de Cabo Eleitoral,
constata-se que em nenhum deles consta o local de trabalho. Os seguintes prestadores de
serviço exerceram a função de Cabo Eleitoral:

CABOS ELEITORAIS
1.
BRUNO VINICIUS
VIVI -
R$ 1.500,00
2.
OTILIA IZABEL DE
R$ 1.500,00
Num. 43885258 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

No que tange ao apontamento realizado pelo setor técnico, no sentido de que há
discrepância entre as remunerações, de fato, contratos com funções iguais devem observar um
valor médio de pagamento.

As variações podem ocorrer a depender do local de trabalho, por exemplo, grandes
centros ou cidades do interior. A previsão contratual do local de trabalho onde serão realizadas as
atividades é cláusula essencial em se tratando da contratação de pessoal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTO JUNTADO SEGUE INCOMPLETO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

4. As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais devem ser detalhadas com a
LIMA
3.
RAFAEL
BORDIGNON
R$ 1.000,00
4.
DIORRAN
ALEXANDRE
R$ 1.000,00
5.
THAYNARA
BIANCHESSI
NAGLIATE
R$ 700,00
6.
GABRIEL FERREIRA
BEZERRA
R$ 700,00
7.
WAGNER DE
ANDRADE MENDES
R$ 500,00
8.
CAMILLY PALHANO
RODRIGUES
R$ 400,00
9.
EMANUEL EDUARDO
DE SOUZA
R$ 400,00

TOTAL
R$ 7.700,00
Num. 43885258 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060270597, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 06/02/2024. Destacou-
se.)

No caso dos contratados para realizar atividade de Cabo Eleitoral, a ausência dessa
informação impossibilita a realização do cálculo de equivalência e descumpre frontalmente o
disposto na Resolução de regência.

Diante de tal irregularidade a prestadora deve proceder ao recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 7.700,00

Atividades relacionadas a Mídias Sociais - Internet

Por fim, a análise do parecer técnico ainda indica inconsistência referente à
ausência de justificativa do preço ajustado, nos contratos de BIANCA GONÇALVES NUNES com
previsão contratual para realizar a atividade de Social Media Designer, com remuneração diária
de R$ 100,00, ao passo que JAQUELINE HARD SILVEIRA realizou atividade de Assistente de
Mídias Sociais (tráfego de redes), com pagamento diária de R$ 88,23 e GEOVANA BORGES,
cuja função de Gestão de Mídias Sociais teve remuneração diária de R$ 104,34.

Não se vislumbra nesses contratos qualquer irregularidade e, especificamente, em
relação à justificativa de preço, nota-se que os contratos relativos às mídias sociais e à internet
possuem baixa variação de remuneração. Em razão disso, não há que se falar em recolhimento.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a presença de contratos formulados em desacordo com a Resolução, quanto
pela utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Dessa forma, em razão da contratação de despesas com pessoal sem a previsão do
local de trabalho, a prestadora deve recolher ao Tesouro Nacional os valores decorrentes dos
seguintes contratos:

R$ 3.500,00 - JOÃO BATISTA RANGEL JUNIOR;

R$ 5.000,00 - DIENIFER FARIAS DOS SANTOS;

R$ 1.250,00 - MARIA LUIZA DOMINGUES;

R$ 7.700,00 - CABOS ELEITORAIS.

As irregularidades em apreço totalizam R$ 17.450,00 e representam 8,43% em
relação aos gastos de campanha.

Em razão da juntada de nova manifestação, quando os autos já estavam pautados
para julgamento, foi possível com base na documentação e nas justificativas apresentadas
afastar o recolhimento de 133,21 relativo ao item 6.2.

Ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto global,
a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, as contas apresentadas pela prestadora evidenciam que, apesar de
várias irregularidades, as falhas permaneceram abaixo do percentual de 10%, sendo possível por
força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aprovar as contas com ressalvas, nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43885258 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12

Por fim, em resumo a prestadora deve recolher R$ R$ 17.450,00 referente às
irregularidades na contratação de pessoal com utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por JACQUELINE
PARMIGIANI relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Federal pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 17.450,00 (dezessete
mil quatrocentos e cinquenta reais) no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização
monetária e juros de mora nos termos do incisos I e II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602681-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JACQUELINE PARMIGIANI DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: PAULO
HENRIQUE RODER - PR15215 -REQUERENTE: JACQUELINE PARMIGIANI - Advogado
da REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RODER - PR15215.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43885258 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2024 19:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080519030797500000042840723
Número do documento: 24080519030797500000042840723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2024 12:06:12